Tribunal: TJBA
Processo: 0000738-53.2013.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000738-53.2013.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A

Advogado(s)
:
SIMONE ZONARI LETCHACOSKI, TIAGO BANDEIRA TUDE

APELADA: LAIS DAYANNE DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ATRASO NA ENTREGA DE HISTÓRICO ESCOLAR E DIPLOMA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela FAEL – Sociedade Técnica Educacional da Lapa S.A., contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Lais Dayanne de Oliveira Santos, determinou o depósito judicial do histórico escolar e diploma da
A
utora, sob pena de multa, e condenou a
R
é ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
. A
I
nstituição de ensino alegou que a
Acionante
não teria sido aprovada em disciplina necessária para a conclusão do curso de Normal Superior, defendendo a inexistência de responsabilidade civil, a ausência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve conclusão do curso pela
D
emand
ante
, com aprovação em todas as disciplinas, especialmente no Estágio Supervisionado V; definir se a demora, na entrega do diploma, configura falha na prestação do serviço com consequente dano moral;
e
analisar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
Requerente
comprovou a conclusão do curso de Normal Superior, inclusive com aprovação na disciplina Estágio Supervisionado V, conforme histórico escolar juntado pela própria
Requerida
, que indica nota final de 75 pontos e menção “AP” (aprovada).

4. Os relatórios de estágio anexados corroboram o cumprimento da carga horária exigida para a disciplina em questão, sendo a documentação referente ao ano de 2008, período correspondente ao estágio realizado.

5. A
Acionada
não
ofert
ou provas hábeis a demonstrar eventual reprovação da
A
luna, limitando-se a apresentar documento unilateral impugnado, sem respaldo nos elementos dos
fóli
os.

6. Restou configurada a falha na prestação do serviço, porquanto a inércia na entrega do diploma comprometeu o exercício profissional da A
cionante
, ultrapassando os limites do mero aborrecimento cotidiano, caracterizando abalo moral indenizável.

7. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixado pelo
J
uízo de origem, revela-se excessivo diante das peculiaridades do caso, devendo ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
parcialmente
provido.

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14, § 3º, II.

J
urisprudência relevante citada:

TJ-SP, AC nº 1012149-58.2021.8.26.0007, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 24.11.2022, 32ª Câmara de Direito Privado; TJ-MG, AC nº 1000018-0159436-00.2, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 17.11.2021, 17ª Câmara Cível; TJ-BA, APL nº 0500005-39.2014.8.05.0040, Rel. Desª. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 22.10.2020, 4ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n° 0000738-53.2013.8.05.0216,
oriundos da Comarca de
Rio Real
, em que figuram como Recorrente

FAEL – SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A
, sendo Recorrida
LAIS DAYANNE DE OLIVEIRA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO.